Tribunal: TJBA
Processo: 8001665-44.2018.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001665-44.2018.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

APELADO: LOURIVAL FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
PATRICIA DIAS DE SOUZA, LUEGIA PRISCILA VIEIRA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO NULO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado, reconheceu a nulidade contratual, condenou a ré à devolução em dobro de valores descontados indevidamente e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. A parte ré sustenta a validade do contrato, assinado digitalmente, a impossibilidade de repetição de indébito em dobro por ausência de má-fé e a inexistência de dano moral ou a necessidade de sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve a comprovação da existência de relação jurídica válida entre as partes;
(ii) se é devida a devolução em dobro dos valores descontados, considerando o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC;
(iii) se o valor arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há comprovação suficiente da validade do contrato, especialmente diante da incapacidade do autor, pessoa idosa e analfabeta, de confirmar sua celebração digital.
5. A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não houve engano justificável por parte da ré.
6. A condenação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantida.

IV. DISPOSITIVO
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para autorizar a compensação dos valores depositados na conta bancária do autor, excluídos juros e encargos, sem prejuízo das demais condenações.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°.
8001665-44.2018.8.05.0041
, em que são Apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e Apelado,
LOURIVAL FERREIRA LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente